Tribunal: TJSP
Processo: 0006432-59.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Execução Penal – Apuração de falta grave em procedimento disciplinar – Ausência de oitiva do condenado em Juízo antes da aplicação da penalidade – Procedimento que não viola o Princípio contraditório – Nulidade relativa – Demonstração de prejuízo – Entendimento
Em se tratando de nulidade relativa, seu reconhecimento depende da demonstração efetiva do prejuízo suportado pelo peticionário,

Ementa:
Execução Penal – Apuração de falta grave em procedimento disciplinar – Ausência de oitiva do condenado em Juízo antes da aplicação da penalidade – Procedimento que não viola o Princípio contraditório – Nulidade relativa – Demonstração de prejuízo – Entendimento
Em se tratando de nulidade relativa, seu reconhecimento depende da demonstração efetiva do prejuízo suportado pelo peticionário, diante do princípio pas de nullité sans grief.
É irrelevante a ausência de oitiva do sentenciado, bem como de manifestação das partes em Juízo, se o reeducando teve oportunidade de apresentar sua versão dos fatos na fase administrativa, desde que nesta tenham sido evidentemente respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Execução penal – Falta grave – Reeducando do regime fechado que desobedece a ordem de funcionário, o desrespeita ou que se recusa a executar trabalho, tarefas ou ordens recebidas – Art. 39, II e IV e art. 50, VI, ambos da LEP – Comprovação da conduta pela prova oral – Admissibilidade
É de rigor o reconhecimento da falta grave, na hipótese de existir acervo probatório incriminador, ainda que integrado apenas por declarações orais, apontando no sentido de que a conduta do reeducando corresponde a ato de desobediência, de desrespeito a funcionário da penitenciária, ou de indisciplina.

Execução Penal – Falta grave – Perda de até 1/3 dos dias remidos e por remir, e interrupção da contagem do prazo para obtenção de benefícios diversos do indulto e da comutação de penas declaradas consoante o prudente critério do Magistrado em decisão fundamentada – Manutenção
O cometimento de falta grave pelo reeducando do sistema fechado gera consequências de ordem, tanto administrativa, quanto processual. Sob o prisma administrativo, a constatação sujeitará o reeducando às sanções disciplinares previstas na LEP. Sob a perspectiva processual, na medida em que o reeducando já se encontra cumprindo pena no sistema fechado, descabe a regressão de regime. A infração disciplinar de natureza grave acarreta, todavia, invariavelmente: a) a interrupção – e, portanto, o reinício – da contagem do prazo para obtenção de benefícios diversos do indulto e da comutação de penas; b) a perda de até 1/3 dos dias remidos e por remir. Independentemente de a fundamentação ser sucinta, é razoável que a perda de parte dos dias remidos, em razão de infração disciplinar, leve em consideração a dinâmica dos fatos, podendo o Magistrado, consoante prudente critério, determinar a perda de 01 dia até 1/3 dos dias remidos ou por remir, desde que em decisão fundamentada. Justifica-se, ainda, que aludida perda ocorra em seu máximo, se a falta grave se revestir de alta reprovabilidade, seja por corresponder a própria conduta à prática de novo crime, seja por seu potencial nocivo para a perpetração de ilícitos, participação na criminalidade organizada ou subversão da disciplina prisional.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006432-59.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
LUAN LOPES DE LIMA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006432-59.2020.8.26.0996 -Voto no
2
Voto 24408
Agravo em Execução n. 0006432-59-2020 Pres. Prudente
Agravante: LUAN LOPES DE LIMA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Execução Penal Apuração de falta grave em procedimento
disciplinar Ausência de oitiva do condenado em Juízo antes
da aplicação da penalidade Procedimento que não viola o
Princípio contraditório Nulidade relativa Demonstração de
prejuízo Entendimento
Em se tratando de nulidade relativa, seu reconhecimento
depende da demonstração efetiva do prejuízo suportado pelo
peticionário, diante do princípio pas de nullité sans grief.
É irrelevante a ausência de oitiva do sentenciado, bem como de
manifestação das partes em Juízo, se o reeducando teve
oportunidade de apresentar sua versão dos fatos na fase
administrativa, desde que nesta tenham sido evidentemente
respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Execução penal Falta grave Reeducando do regime fechado
que desobedece a ordem de funcionário, o desrespeita ou que
se recusa a executar trabalho, tarefas ou ordens recebidas Art.
39, II e IV e art. 50, VI, ambos da LEP Comprovação da
conduta pela prova oral Admissibilidade
É de rigor o reconhecimento da falta grave, na hipótese de
existir acervo probatório incriminador, ainda que integrado
apenas por declarações orais, apontando no sentido de que a
conduta do reeducando corresponde a ato de desobediência, de
desrespeito a funcionário da penitenciária, ou de indisciplina.
Execução Penal Falta grave Perda de até 1/3 dos dias
remidos e por remir, e interrupção da contagem do prazo para
obtenção de benefícios diversos do indulto e da comutação de
penas declaradas consoante o prudente critério do Magistrado
em decisão fundamentada Manutenção
O cometimento de falta grave pelo reeducando do sistema
fechado gera consequências de ordem, tanto administrativa,
quanto processual. Sob o prisma administrativo, a constatação
sujeitará o reeducando às sanções disciplinares previstas na
LEP. Sob a perspectiva processual, na medida em que o
reeducando já se encontra cumprindo pena no sistema fechado,
descabe a regressão de regime. A infração disciplinar de
natureza grave acarreta, todavia, invariavelmente: a) a
interrupção e, portanto, o reinício da contagem do prazo
para obtenção de benefícios diversos do indulto e da
comutação de penas; b) a perda de até 1/3 dos dias remidos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006432-59.2020.8.26.0996 -Voto no
3
por remir. Independentemente de a fundamentação ser sucinta,
é razoável que a perda de parte dos dias remidos, em razão de
infração disciplinar, leve em consideração a dinâmica dos
fatos, podendo o Magistrado, consoante prudente critério,
determinar a perda de 01 dia até 1/3 dos dias remidos ou por
remir, desde que em decisão fundamentada. Justifica-se, ainda,
que aludida perda ocorra em seu máximo, se a falta grave se
revestir de alta reprovabilidade, seja por corresponder a própria
conduta à prática de novo crime, seja por seu potencial nocivo
para a perpetração de ilícitos, participação na criminalidade
organizada ou subversão da disciplina prisional.
Vistos,
Trata-se de agravo em execução interposto por
LUAN LOPES DE LIMA contra a r. decisão de fls. 84/86, do MM. Juiz
Vandickson Soares Emidio, da Unidade Regional do Departamento
Estadual de Execução Criminal da Comarca de Presidente Prudente
(“DEECRIM
5a RAJ”) que, nos autos da execução n. 0009012-
96-2019.8.26.0996, reconheceu a falta grave cometida pelo sentenciado,
determinou a sua anotação para as consequências legais, bem como
declarou a perda de 1/3 dos dias eventualmente remidos anteriormente a
data da falta e a interrupção do cálculo de pena para fins de progressão
de regime, nos termos do art. 127 da LEP.
O agravante pugna pela reforma do r. decisum,
pretendendo a nulidade da sindicância, pelo fato de não ter sido
previamente ouvido, nos termos do art. 118 da LEP, antes da aplicação
da penalidade. No mérito, busca a absolvição ou, ainda, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006432-59.2020.8.26.0996 -Voto no
4
desclassificação da falta grave para aquela de natureza leve.
Aduz, outrossim, que a perda de 1/3 dos dias remidos
não foi fundamentada. Requer a desconstituição da falta grave ou, caso
assim não se entenda, pretende subsidiariamente que a eventual perda
dos dias remidos seja limitada a 01 dia.
Processado o agravo e mantida a r. decisão recorrida
(fls. 25), a D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu
desprovimento.
É o Relatório.
A nulidade suscitada pela combativa Defesa deve ser
prontamente rechaçada.
Além de a portaria instaurada para a apuração da
falta disciplinar ter seguido todas as formalidades legais prescritas, a
decisão que reconheceu a falta grave encontra-se adequada e
suficientemente fundamentada.
Cumpre observar, outrossim, terem sido efetivamente
garantidos ao reeducando os princípios constitucionais do contraditório e
da ampla defesa; exemplo disso é o fato de ter sido ouvido na presença
de advogado da FUNAP (fls. 52/53).
A todo tempo, portanto, foram assegurados ao
sentenciado os princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa, eis que o agravante foi devidamente ouvido e assistido por
Advogado da FUNAP, que esteve presente em sua oitiva e acompanhou
todo o procedimento disciplinar.
Respectivo procedimento observou, com efeito, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006432-59.2020.8.26.0996 -Voto no
5
ditames traçados pelo “Regimento Interno Padrão SAP”.
Não se concebe, portanto, a afirmativa de ofensa aos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram,
efetivamente, respeitados.
Importante ressaltar, outrossim, que, a alegação de
nulidade, ante a falta da oitiva prévia do condenado deve ser repelida, já
que, para mencionado fim, o que importa é a garantia aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o que no presente
caso foi devidamente observado.
A finalidade de tal oitiva consiste na oferta de
possibilidade ao condenado de justificar o fato praticado. Não há
necessidade de que seja ela, todavia, necessariamente realizada em
Juízo.
O ato realizado pelo Diretor do Presídio não ofendeu,
com efeito, os princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto
estes foram devidamente assegurados pela assistência da FUNAP, que
esteve presente durante a oitiva (fls. 62/71).
Nesse sentido, o entendimento dos nossos Tribunais:
Para a regressão do regime prisional, pela prática de crime
doloso ou falta grave, estabelece o art. 118, § 2o, da LEP,
apenas a prévia oitiva do sentenciado, para que justifique seu
ato e possa ser avaliado pelo Juízo das Execuções, não se
exigindo contraditório ou a aplicação do art. 5o, LV, da
Constituição Federal, consistindo a atividade administrativa na
apuração sumária do fato tido como grave, sem que isso viole
o princípio constitucional mencionado, bastando a própria
verdade
sabida
para
gerar
a
regressão,
desde que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006432-59.2020.8.26.0996 -Voto no
6
formalizada. 1
Com base no princípio pas de nullité sans grief,
adotado pelo CPP em seu art. 563, uma vez não tendo sido comprovado
qualquer prejuízo ao réu, não há que se cogitar de nulidade.
No mérito, tampouco prospera o presente agravo,
uma vez que, não obstante as ponderações do i. Defensor Público, a r.
decisão de fls. 84/86 não comporta qualquer reparo.
Segundo restou devidamente apurado, em 25 de
novembro de 2019, o ora agravante teria realizado alterações não
autorizadas nos conectores de áudio e vídeo do aparelho televisor,
constatadas durante revista na cela por ele ocupada, sendo que ele
admitiu, prontamente, ser o proprietário do objeto avariado.
Não se cogita de atipicidade da conduta ou de
insuficiência de provas quanto à prática de falta grave pelo ora
agravante, uma vez que, apesar da negativa de sua parte (fls. 52/53), o
conjunto probatório lhe foi totalmente desfavorável, diante do depoimento
dos agentes penitenciários, nos exatos termos acima narrados (fls. 48/49
e 50/51).
Destaque-se que a Jurisprudência é pacífica no
sentido de inexistir fundamento para o questionamento, a priori, das
1 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Agravo em Execução no
1.024.441/4 - São Paulo. Agravante: Aparecido de Carvalho dos Santos ou Aparecido
Carvalho dos Santos. Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo. Relator: Geraldo
Lucena. 5a Câmara. Votação unânime. São Paulo, 11 de março de 1998. Revista de
Jurisprudência e Doutrina do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 38.
Abril/Junho de 1998, p. 68.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006432-59.2020.8.26.0996 -Voto no
7
declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se
revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de
legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral.
A esse respeito, o zeloso Promotor de Justiça
observou, em sede de contraminuta, às fls. 20/22, que:
Assim, tendo a conduta do sentenciado/agravante sido
classificada e apenada como desobediência à ordem legal de
conservar o aparelho de TV registrado em seu nome, não há
que se falar em perícia para determinar a ocorrência da avaria.
A disciplina está caracterizada pelo ato de desobediência
verificado pelos agentes penitenciários.
Assim, o fato foi averiguado por agentes penitenciários que
são funcionários públicos que foram investidos no cargo, e, no
caso dos autos, não ficou provado nenhum interesse pessoal
destes em provocar uma falsa incriminação. Dessa forma, os
seus testemunhos não podem ser postos em dúvida, pois
gozam de presunção de veracidade.
[...]
Portanto, devem ser repelidas as lamúrias apresentadas pelo
sentenciado, uma vez que ficou devidamente comprovada a
falta que lhe foi imputada, não havendo que se falar em
absolvição, desclassificação, ou mesmo em insignificância da
conduta.
Em resumo, é mesmo caso de reconhecimento da
falta grave, na hipótese de existir acervo probatório incriminador, ainda
que integrado apenas por declarações orais, apontando no sentido de
que a conduta do reeducando corresponde a ato de desobediência, de
desrespeito a funcionário da penitenciária, tal como ocorreu no caso em
comento, ou de indisciplina.
Reconhecida a prática de falta classificada como
grave, com fundamento no art. 50, VI, c.c. o art. 39, II, ambos da LEP,
não há se cogita de desclassificação da imputação para infração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006432-59.2020.8.26.0996 -Voto no
8
disciplinar de natureza leve, diante da perfeita subsunção operada entre
conduta e norma.
Não merece guarida, tampouco, a irresignação
quanto ao fato de a perda dos dias remidos ter sido estabelecida no
patamar máximo de

O cometimento de falta grave pelo preso traz-lhe
consequências, tanto na esfera administrativa, quanto naquela de
natureza processual.
Administrativamente, o reeducando estará sujeito às
sanções disciplinares previstas nos incs. do art. 53 da LEP, a serem
consideradas consoante prescrito no parágrafo único, do art. 57 do
mesmo diploma legal. São elas: a) advertência verbal; b) repreensão; c)
suspensão ou restrição de direitos; d) isolamento na própria cela, ou em
local adequado, se o alojamento for coletivo; e) inclusão no regime
disciplinar diferenciado.
Processualmente, a primeira consequência consiste
em sua regressão de regime prisional, se o reeducando já não estiver
cumprindo pena no sistema fechado. O reconhecimento de prática de
falta grave acarreta, igualmente, a perda dos dias remidos, ou por remir,
na fração de até
bem como a interrupção da contagem do prazo para
obtenção de benefícios, excetuando-se o indulto e a comutação de
penas, o que gera, a partir de então, o reinício da contagem do lapso
temporal.
Com a nova redação dada ao art. 127 da LEP, pela
Lei n. 12.433/2011, a perda dos dias remidos, ou por remir, que até então
se dava de modo integral, passou a ser de até
Observe-se que a intervenção do legislador de 2011

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006432-59.2020.8.26.0996 -Voto no
9
não se limitou a reduzir o quantum dessa perda, na medida em que, ao
mencionar que ela se daria até o máximo de
passou a prever
indiretamente pudesse ela incidir em fração menor do que esse máximo.
Não tendo fornecido critérios objetivos, entende-se que aludida fixação
deverá ser estabelecida consoante o prudente critério do Magistrado em
decisão fundamentada.
Nem toda falta grave praticada pelo integrante do
sistema prisional ensejará, portanto, perda de dias remidos ou por remir
no montante máximo previsto em lei.
No caso concreto, porém, está perfeitamente
justificada a perda na fração de
Conquanto a decisão do MM. Juiz a
quo seja realmente sucinta (fls. 85/86), ela atendeu minimamente aos
requisitos previstos em lei.
O proceder do reeducando, de desrespeitar as
ordens a ele impostas pelos agentes públicos, visando a desordem do
ambiente carcerário, deve ser enquadrado, nos termos do art. 50, VI, da
Lei n. 7.210/84, como sendo “falta grave”. Se cotejado com as demais
condutas relacionadas como “falta grave” no art. 50 da Lei n. 7.210/84,
realmente se reveste, ademais, de maior reprovabilidade.
Destaque-se que deve ser como tal considerada toda
ação que corresponda, ela mesma, à prática de novo crime, bem como a
que apresente potencial nocivo para a perpetração de outros ilícitos,
participação na criminalidade organizada ou subversão da disciplina
prisional.
Nesse sentido, a fundamentação do MM. Juiz a quo,
às fls. 85/86:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006432-59.2020.8.26.0996 -Voto no
10
No que se refere à quantidade de dias remidos e a remir a
serem declarados perdidos, levando-se em conta a gravidade
da conduta do reeducando e as circunstâncias fáticas em que
a falta foi praticada, a perda de 1/3 dos dias é medida que se
impõe no caso concreto para a repressão e prevenção de
novas infrações disciplinares.
Pondere-se que a redenção das penas pelo trabalho
objetiva, com efeito, a reinserção do sentenciado na sociedade, e o
cometimento de falta grave de maior reprovabilidade deixa transparecer
ser prematura a reincorporação por ele almejada.
No que concerne ao fato da prática de falta grave
representar marco interruptivo para obtenção de progressão de regime
prisional, não mais subsistem questionamentos no âmbito da
Jurisprudência, tendo o Superior Tribunal de Justiça inclusive assentado
o seguinte entendimento:
Embargos de divergência em Recurso Especial

Execução Penal Falta disciplinar grave Interrupção do
prazo para concessão de benefícios, entre eles a
progressão de regime, exceto livramento condicional e
comutação das penas
Precedentes do STJ e STF

Embargos providos para assentar que a prática de falta
grave representa marco interruptivo para obtenção de
progressão de regime prisional
1. O cometimento de falta grave pelo sentenciado no curso da
execução da pena, nos termos do art. 127 da Lei 7.210/84,
implica a perda integral dos dias remidos pelo trabalho, além
de nova fixação da data-base para concessão de benefícios,
exceto livramento condicional e comutação da pena; se assim
não fosse, ao custodiado em regime fechado que comete falta
grave não se aplicaria sanção em decorrência dessa, o que
seria um estímulo ao cometimento de infrações no decorrer da
execução. [...]
5. Embargos providos para assentar que a prática de falta
grave representa marco interruptivo para obtenção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006432-59.2020.8.26.0996 -Voto no
11
progressão de regime prisional.2
Cumpre
apenas
efetuar
pequena
ressalva
concernente ao livramento condicional, eis que, diversamente do quanto
ficou determinado em mencionado aresto, o Col. Supremo Tribunal
Federal passou a decidir reiteradamente no sentido de a interrupção do
lapso para a obtenção de benefícios pela prática de falta grave incidir não
apenas nos pedidos de progressão de regime prisional, mas também
naqueles que objetivem a obtenção de livramento condicional, cuja
concessão pressupõe necessariamente a existência de comportamento
satisfatório por parte do reeducando ao longo da execução da pena:
Livramento condicional Falta grave na execução da pena
Art. 83, inciso III, do CP
Ante a exigência de ter-se comportamento satisfatório durante
a execução da pena para chegar-se ao livramento condicional
- inciso III do artigo 83 do Código Penal -, ocorre como
consequência do cometimento de falta grave nova contagem
do período de cumprimento da pena previsto no citado artigo.3
A interrupção do lapso temporal pela prática de falta
grave se aplica, pois, igualmente ao livramento condicional. Aludido
entendimento veio a ser pacificado também nesta 9a Câmara Criminal,
cujas decisões destacam ser esta inclusive a opção mais razoável, lógica
2 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Embargos de Divergência em Recurso Especial no
1.176.486/SP - 2010/0158567-0. Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 3a Seção.
Brasília, início: 13 de dezembro de 2010, término: 28 de maio de 2012. Maioria de votos.
Revista Eletrônica do Superior Tribunal de Justiça. 01 junho 2012. Disponível em:
<https://ww2.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?seq=1025524&tipo=0&nreg=201001585
670&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20120601&formato=PDF&salvar=false>. Acesso
em: 26 Out. 2015.
3 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 100062/SP. Relator: Ministro Marco
Aurélio. 1a Turma. Brasília, 20 de abril de 2010, votação unânime. Diário da Justiça
Eletrônico-081.
07
Maio
2010.
Disponível
em:
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=610589>. Acesso em:
28 Set. 2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006432-59.2020.8.26.0996 -Voto no
12
e consentânea com a ideia de individualização da pena.
No presente caso, contudo, tendo a r. decisão
recorrida imposto tão somente a interrupção do lapso para fins de
progressão de regime, cumpre tal determinação ser mantida, por ser
mais benéfica ao reeducando.
Ante o exposto, rejeita-se a preliminar e nega-se
provimento ao agravo em execução interposto pela Defesa em favor de
LUAN LOPES DE LIMA, restando mantida a r. decisão por seus jurídicos
fundamentos.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator